Tribunal: STF
Processo: MS 40282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



Embargos de declaração no segundo agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Ato inicial de pensão (controle de legalidade). Registro. Tema 445 da RG (RE 635.553/RS). Lapso inferior a cinco anos entre o ingresso do processo no TCU e o julgamento. Prescindibilidade de contraditório e ampla defesa. Autonomia entre aposentadoria e pensão. Ausência de afronta ao direito adquirido e ao postulado da segurança jurídica. Inexistência de nulidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Pretensão de rejulgamento. Embargos de declaração rejeitados.



      1. Não se verificam, no acórdão embargado, omissão, contradição ou outro vício que autorize a oposição dos embargos de declaração com base art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do segundo agravo regimental.



      2. Os embargos declaratórios não são cabíveis para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



      3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de arquivamento imediato dos autos, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório.